Tribunal: TJDFT
Processo: 0758065-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0758065-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO O Min. Luís Roberto Barroso, ao apreciar a Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 615, determinou, ad referendum do Plenário da Corte Suprema, “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.” (ADPF 615 MC, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 02/09/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 03/09/2019 PUBLIC 04/09/2019). Em cumprimento à r. decisão, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo da ADPF 615. Brasília/DF, 21 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito